Tribunal: TJSP
Processo: 0012177-22.2015.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil – Alegação de contradição – Caráter infringente – Não reconhecimento de vício que enseje declaração – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0001037758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
0012177-22.2015.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante A-
DILSON JESUS PEREZ SEGURA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0012177-22.2015.8.26.0664/50000 - Voto no 29710 Página 2 de 4
VOTO No 29710
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0012177-22.2015.8.26.0664/50000
FORO DE ORIGEM: VOTUPORANGA
EMBARGANTE(S): ADILSON JESUS PEREZ SEGURA
EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Interposição fundada no artigo
1.022, inciso I, do Código de Processo Civil Alegação de contradi-
ção Caráter infringente Não reconhecimento de vício que enseje
declaração Embargos rejeitados.
Vistos.
Adilson Jesus Perez Segura embargou o acórdão de fls
959/968 com fundamento no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo
Civil, reclamando declaração sobre os seguintes tópicos: a) ausência de
dano ao erário e de enriquecimento ilícito; b) artigos 9o, 10 e 11 da Lei Fe-
deral no 8.429/1992 (petição de fls 972/977).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
À letra do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Pro-
cesso Civil, o cabimento dos embargos de declaração é restrito às hipóteses
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na sentença ou no
acórdão, de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.
Ainda na vigência do Código de 1973, a Lei 8.950/1994 baniu a hipótese
de dúvida, certamente por sobrepor-se àqueles três outros casos. A rotina
judiciária, porém, tem revelado a utilização desse incidente processual co-
mo artifício para forçar a subida de recursos aos Tribunais Superiores. E
isso, quando os embargos não traem viés de infringência.
Balizou a 4a Câmara do Eg. Tribunal de Justiça da Bahia que a
finalidade dos embargos de declaração é garantir a harmonia lógica, a
inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando óbices que, difi-
cultando a compreensão, comprometam a eficaz execução do julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0012177-22.2015.8.26.0664/50000 - Voto no 29710 Página 3 de 4
(Apelação no 448/88, relator Desembargador Paulo Furtado, Adcoas
1989/123.721).
Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições
inconciliáveis entre si, seja na motivação, ou entre as proposições e a parte
dispositiva. Mas não devem impressionar os exageros da retórica recursal
no fabrico de interpretações cerebrinas, fomento de contradições inexis-
tentes. Foi como pontuou o Eg. Superior Tribunal de Justiça: A contradi-
ção que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo,
jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (Emb.
Decl. REsp no 218.528-SP, 4a Turma, relator Ministro César Rocha, j.
07/02/2002). No dizer de Rodrigo Mazzei a contradição atacável pelos
embargos de declaração é marcada pelo antagonismo de proposições, ou
seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, ha-
verá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas
inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra (coordenação de Te-
reza Arruda Alvim Wambier - Breves Comentários ao Novo Código de
Processo Civil, 1a edição, página 2273, Revista dos Tribunais, 2015).
Já o caráter infringente tem sido admitido em regime especia-
líssimo, por exemplo, quando a modificação figure consequência inarre-
dável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato
embargado (STF-1a Turma, Agr.Instr. no 495.880 - Agr.Reg.-Emb. Decl.,
relator Ministro Cezar Peluso, j. 28/03/2006, apud Código de Processo Ci-
vil e Legislação Processual em Vigor, 40a edição, página 719, nota 535:6,
Saraiva, 2008). Mas a regra é que os embargos não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração: Não
compete ao recurso de embargos de declaração intentar a correção do
suposto erro jurídico do acórdão embargado, em juízo de reconsideração
(STF-Plenário, Emb. Decl. no RE no 98.551-4, relator Ministro Rafael

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0012177-22.2015.8.26.0664/50000 - Voto no 29710 Página 4 de 4
Mayer, j. 27/02/1985; RT 599/262).
Postas essas considerações, não se reconhece, no caso dos au-
tos, a ocorrência de defeitos que legitimem o acolhimento dos embargos
declaratórios. A redação do acórdão é inteligível, o julgamento completo.
Seja de modo explícito ou implícito segundo a técnica do raciocínio ló-
gico-jurídico, ordenando premissas maiores e menores, questões prejudici-
ais ou meramente incidentais e ainda que sem apego às expressões que as
partes gostariam que fossem utilizadas, estão racionalmente ponderados
todos os argumentos relevantes, de fato e de direito, debatidos na etapa re-
cursal (valendo aqui o aforismo tantum devolutum quantum appellatum).
Há coerência entre a fundamentação e a parte dispositiva do julgado. Re-
futa-se o eventual intuito infringencial.
Na verdade, a parte embargante pretende a rediscussão da
matéria analisada pelo acórdão impugnado, de modo a reverter a tutela ju-
risdicional que lhe foi desfavorável, hipótese não admissível por esta via.
O julgado embargado analisou todos os pontos capazes de in-
ferir na solução da lide, consoante disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV,
do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, que autorizariam a oposição destes
embargos.
Por meu voto, rejeito os embargos de declaração.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator